Tribunal: STF
Processo: RE 96677
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
FURTO. VALOR DA RES FURTIVA. PREJUIZO. CÓDIGO PENAL, ART-155, PAR-2.
PEQUENO VALOR DA COISA, PARA O EFEITO DE PRIVILEGIAR O FURTO, NOS
TERMOS DO PAR-2. DO ART-155 DO CÓDIGO PENAL, DEVE SER O RESULTANTE
DA ESTIMAÇÃO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, NÃO CABENDO
RELATIVIZA-LO PELA ULTERIOR REPARAÇÃO DO DANO, COACTA OU CONSENTIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.